Tribunal: STJ
Processo: 8002870-34.2019.8.05.0022
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097024 - BA(2025/0435150-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: C T DE S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA -
CURADOR ESPECIAL
AGRAVADO
: J R F F
ADVOGADO
: MARIA SILNÁRIA DE OLIVEIRA - BA040424
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência de fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar qual dispositivo legal teria sido
violado ou objeto de interpretação divergente. Súmula no 284/STF.
2. Se a divergência não é notória, e nas razões de recurso especial não há
sequer a indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a
consequente
demonstração
da
eventual
ofensa
à
legislação
infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na
a inviabilizar, também, o conhecimento do recurso
Súmula no 284/STF,
acerca da alínea "c" do permissivo constitucional
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:05:40
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 8b9d17e4-3497-40f3-a449-9287b53b248a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097024 - BA(2025/0435150-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: C T DE S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA -
CURADOR ESPECIAL
AGRAVADO
: J R F F
ADVOGADO
: MARIA SILNÁRIA DE OLIVEIRA - BA040424
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência de fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar qual dispositivo legal teria sido
violado ou objeto de interpretação divergente. Súmula no 284/STF.
2. Se a divergência não é notória, e nas razões de recurso especial não há
sequer a indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a
consequente
demonstração
da
eventual
ofensa
à
legislação
infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na
a inviabilizar, também, o conhecimento do recurso
Súmula no 284/STF,
acerca da alínea "c" do permissivo constitucional
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por C T DE S contra a decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial.
Naquela oportunidade, concluiu-se que incide a Súmula no
pois
284/STF,
"(...) a parte recorrente deixou de indicar precisamente os
dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos
legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera
citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional." (fl. 209 e-STJ).

Nas razões do presente recurso, a agravante sustenta que as Súmulas nos
e
não se aplicam à espécie e que os arts. 232, III, e 256, § 3o, do
83/STJ
284/STF
Código de Processo Civil foram afrontados na origem.
Sem impugnação (fl. 231 e-STJ).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
De fato, conforme anotado na decisão ora agravada, a jurisprudência desta
Corte exige a especificação dos artigos apontados como violados, a fim de proporcionar
a integral compreensão da controvérsia, não admitindo alegações genéricas de ofensa
Documento eletrônico VDA55330413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:39
Código de Controle do Documento: 8bfd815c-ac42-493c-bc4b-afee17c652d8

à lei ou de violação de determinado artigo acompanhado da vaga construção "e
seguintes".
Assim, incide a
ao caso em exame.
Súmula no 284/STF
Nesse sentido:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
C/C
MORAIS. UTILIZAÇÃO DA FÓRMULA 'E SEGUINTES'. SÚMULA N. 284/STF.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o uso da
fórmula aberta 'e seguintes' para a indicação dos artigos tidos por violados
revela fundamentação deficiente, o que faz incidir a Súmula n. 284/STF.
2. Agravo interno improvido".
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
AREsp 2.165.759/SP,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
)
17/10/2022,
20/10/2022.

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES
CONTRA A PAZ PÚBLICA E O PATRIMÔNIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO TIDO COMO VIOLADO. INCIDÊNCIA DA
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
SÚMULA N. 284/STF.
I - A ausência de indicação do dispositivo legal que teria sido
supostamente violado inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, incidindo à espécie, por analogia, a Súmula n. 284/STF.
Precedentes.
II - 'Segundo o entendimento consolidado nesta Corte, 'a complementação da
fundamentação deficiente do recurso especial não é possível, por meio de
agravo, por se tratar de indevida inovação recursal, a qual é vedada, haja
vista
a
preclusão
consumativa'.
Precedentes'.
(AgRg
no

relator
Ministro
João
Batista
Moreira
AREsp
n.
2.209.048/SP,
(Desembargador convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 7/3/2023,
DJe de
.
13/3/2023)
III - Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO -
AREsp 2.224.425/SC,
Desembargador Convocado do TJDFT -, SEXTA TURMA, julgado em
DJe de
- grifou-se).
20/6/2023,
23/6/2023

Além disso, o recurso especial com base no dissídio jurisprudencial exige
que, em qualquer caso, tenham os acórdãos - recorrido e paradigma - examinado a
questão sob o enfoque do mesmo dispositivo de lei federal.
Com efeito, se a divergência não é notória, e nas razões de recurso especial
não há sequer a indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a
consequente demonstração da eventual ofensa à legislação infraconstitucional, aplica-
se, por analogia, o óbice contido na
a inviabilizar, também, o
Súmula no 284/STF,
conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional.
A propósito:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. REEXAME DO
CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7 DO STJ.
DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA No
284 DO STF, POR ANALOGIA. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Documento eletrônico VDA55330413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:39
Código de Controle do Documento: 8bfd815c-ac42-493c-bc4b-afee17c652d8

Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir a Súmula no 7 do STJ.
3. A jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de que a redução
ou majoração do quantum indenizatório é possível somente em hipóteses
excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização
arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula no 7 do STJ.
Proporcionalidade e razoabilidade observadas no caso dos autos, a justificar
a manutenção do quantum indenizatório.
4. O conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo
constitucional exige, além de demonstração e comprovação do
dissídio jurisprudencial, a indicação de qual dispositivo legal teria
sido violado ou objeto de interpretação divergente, entre o acórdão
impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia,
da Súmula no 284 do STF. Precedentes.
5. Agravo interno não provido".
(AgInt no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
REsp 1930936/DF,
TURMA, julgado em
DJe
- grifou-se.)
15/6/2021,
18/6/2021

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:39
Código de Controle do Documento: 8bfd815c-ac42-493c-bc4b-afee17c652d8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.097.024 / BA
Número Registro: 2025/0435150-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80028703420198050022
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C T DE S
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA - CURADOR
ESPECIAL
AGRAVADO
: J R F F
ADVOGADO : MARIA SILNÁRIA DE OLIVEIRA - BA040424
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : C T DE S
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA - CURADOR
ESPECIAL
AGRAVADO
: J R F F
ADVOGADO : MARIA SILNÁRIA DE OLIVEIRA - BA040424
Documento eletrônico VDA56081452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:09:18
Código de Controle do Documento: f83c3de2-1d20-404a-bb04-5d71d774cae6

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:09:18
Código de Controle do Documento: f83c3de2-1d20-404a-bb04-5d71d774cae6